Tribunal: TJDFT
Processo: 0745430-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745430-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO BORGES DE PAIVA AGRAVADO: RODRIGO BELLUCO DA COSTA, RE SUSTENIDO PRODUCOES ARTISTICAS E PROMOCOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os recorridos, Rodrigo Belluco da Costa e Ré Sustenido Produções Artísticas e Promoções Ltda., apresentaram, junto à contraminuta ao agravo de instrumento de Id 53677600, os documentos de Ids 53677605 a 53682610, bem como peticionaram nos autos aos Ids 53808915 (em anexo documentos de Ids 53808925 a 53808927) e 53809391 (em anexo documento de Id 53809395). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte agravante oportunidade para manifestação sobre os documentos apresentados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora